Tribunal: TJSP
Processo: 1026533-77.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Em face das deficiências nas instalações elétricas dos imóveis da autora, justifica-se a recusa da ré ao restabelecimento de energia elétrica. Mantém-se, pois, o decreto de improcedência da demanda e, antes, afasta-se o reclamo de cerceamento de defesa.